Tribunal: TJMT
Processo: 0025424-94.2007.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025424-94.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CELIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 406.069.021-04 (APELADO), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO), GLEISSON ROGER DE PAULA COELHO - CPF: 904.684.301-72 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 688.715.461-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS: QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA DO BENEFÍCIO – TESE NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – ART. 59 DA LEI N. 8.213/1991 – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – DATA IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO DA RESPECTIVA CASSAÇÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA
–
OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ
– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

2.

O laudo médico pericial concluiu que “o periciando apresenta incapacidade laboral total e temporária” e se encontra “inapto a sua atividade laboral temporariamente, com necessidade de reavaliação clínica pericial em cento e oitenta dias”, assim, o segurado faz jus ao restabelecimento do benefício auxílio-doença concedido pelo Juízo
a quo
, uma vez que preenche os requisitos dispostos nos arts. 59 e 60, § 10, ambos da Lei n. 8.213/91.

3.

O termo inicial do restabelecimento do benefício acidentário é a data imediatamente posterior ao da respectiva cessação.

4.

A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar as teses firmadas nos temas 905 do STJ e 810 do STF.

5.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

6.

Recurso conhecido parcialmente e desprovido.

7.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez decorrente de Acidente de Trabalho com Pedido de Antecipação de Tutela n. 00
25424-94.2007.8.11.0041
, Código 325186, ajuizada por
CÉLIO APARECIDO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor e condenou a autarquia federal a restabelecer/implantar o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, pagando as parcelas vencidas durante todo o período de cessação do auxílio-doença, acrescidas dos devidos consectários da mora, sendo eles: juros legais no percentual da caderneta de poupança e correção monetária pelo INPC, cuja apuração se dará na fase de liquidação de sentença (Id. 9717491 - Pág. 1 a 8).

Condenou, ainda, o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, que deverão ser fixados após a liquidação da sentença, conforme art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 9717493 – Pág. 1 a 8 e Id. 9717494 - Pág. 1 a 4), o apelante aduz que “o laudo médico pericial (fls. 225/228) NÃO informou a data de início da incapacidade da parte autora (DII), não havendo assim, como se aferir o preenchimento do requisito “qualidade de segurado” tampouco o requisito “carência do benefício”.

Alega que o perito judicial mencionou que não há como afirmar que existe nexo causal entre as lesões advindas da patologia/enfermidade com o trabalho realizado pelo autor, ora apelado. Desta feita, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, logo o pedido deve ser julgado improcedente.

Requer que o DIB do benefício do auxílio-doença seja a data da juntada do laudo pericial aos autos (31/7/2017).

Requer, ainda, a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.49/97, com redação dada pela Lei n.11.960/2009, na incidência da correção monetária.

E, faz prequestionamento da matéria.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente o pedido formulado no processo.

O apelado apresentou as contrarrazões e espera que seja negado o provimento da apelação, com a manutenção da r. sentença (Id. 9718463 - Pág. 1 a 8 e Id. 9718464 - Pág. 1 a 5).

Na sequência, os autos foram remetidos a esta Corte (Id. 9718465 - Pág. 1) e distribuídos automaticamente no sistema PJE, em conformidade com a Resolução n. 185/2003-CNJ, ao órgão julgador Gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa (Id. 9715481 - Pág. 1).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer PGJ n. 005279-015/2008, pronuncia que inexiste circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (Id. 16800476 - Pág. 1 a 2).

O Relator declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 18168482 - Pág. 1 a 2 e Id. 21068468 - Pág. 1).

Os autos foram remetidos à Turma Recursal desta Corte e inclusos em pauta para julgamento (Id. 36682476 - Pág. 1), mas depois foram retirados em razão da Portaria-Conjunta n. 249/2020 (Id. 38208952 – Pág. 1).

Ato contínuo, foi suspenso o julgamento do feito até decisão do STJ sobre o Tema n. 1.053 (Id. 49811488 - Pág. 1).

O Juiz de Direito, Dr. Valmir Alaércio dos Santos, devolveu o feito a esta Corte, consoante julgamento do supracitado Tema pelo STJ, que reconheceu a competência da justiça comum para processamento de demandas previdenciárias perante o Juizado Especial da Fazenda Pública (Id. 91316969 - Pág. 1).

Na sequência, o Relator remeteu os autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, criada pela Resolução n. 5/TMT – OE, de 27-6-2019, publicada no DJE n. 1052 (Id. 94033982 - Pág. 1 a 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022